Tribunal: STF
Processo: HC 72061
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-26
Data de publicação: 1995-04-26

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". PRISÃO
DECORRENTE DE CONDENAÇÃO AINDA PENDENTE DE RECURSO.
            I.  - Não configura  constrangimento ilegal o fato de réu
condenado aguardar na prisão o julgamento dos recursos que interpos.
            II.  - O Supremo Tribunal decidiu, pelo seu Plenário, que
a  prisão de réu condenado  por decisão ainda pendente de recurso não
afronta  o princípio  da presunção  de não  culpabilidade previsto no
art. 5., LVII, da Constituição.
            III. - H.C. indeferido.